Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-53.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DESPACHO Nas contrarrazões à apelação do autor/apelado, que é assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, juntadas no Id 26730158, não consta o nome e assinatura do defensor público, mas tão somente de colaborador, que não assinou a petição. A juntada, no PJe, foi realizada por Karoline Vasconcelos Arruda Andrade Silva, mas não está esclarecido se ela é defensora pública, para presumir que tenha assinado a petição das contrarrazões à apelação com a inserção da petição nos autos digitais. Por esse motivo, para evitar que as contrarrazões à apelação sejam consideras inexistentes por falta de identificação e de assinatura de defensor público que a redigiu, como se trata de defeito sanável, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDF, para conceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade de ser identificado o defensor público responsável pela elaboração das contrarrazões e para referida petição ser assinada, para evitar que seja considerada inexistente e, por esse motivo, determinado o desentranhamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora